Tribunal: STF
Processo: ADI 271
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Central
Única dos Trabalhadores (CUT). Falta de legitimação ativa.
- Sendo a autora constituída por pessoas jurídicas de
natureza vária, e que representam categorias profissionais diversas,
não se enquadra ela na expressão - entidade de classe de âmbito
nacional-, a que alude o artigo 103 da Constituição, contrapondo-se
às confederações sindicais, porquanto não é uma entidade que
congregue os integrantes de uma determinada atividade ou categoria
profissional ou econômica, e que, portanto, represente, em âmbito
nacional, uma classe.
- Por outro lado, não é a autora - e nem ela própria se
enquadra nesta qualificação - uma confederação sindical, tipo de
associação sindical de grau superior devidamente previsto em lei
(C.L.T. artigos 533 e 535), o qual ocupa o cimo da hierarquia de
nossa estrutura sindical e ao qual inequivocamente alude a primeira
parte do inciso IX do artigo 103 da Constituição.
Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece
por falta de legitimação da autora.